Tribunal: TJBA
Processo: 8005595-44.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005595-44.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA, PAULO EDUARDO SILVA RAMOS APELADO: RAUL RENE MELENDEZ VALLE Advogado(s):ROMULO ARAUJO NASCIF SOUZA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por Banco Itaú BMG Consignado S.A. e Facta Intermediação de Negócios Ltda. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Raul Rene Melendez Valle. A sentença declarou inexistente o vínculo contratual referente a empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente — de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data — autorizando a compensação do valor de R$ 50.000,00 creditado em conta do autor, e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos; (ii) estabelecer se houve a contratação válida do empréstimo consignado; (iii) determinar se há responsabilidade solidária da correspondente bancária; e (iv) verificar a existência de dano moral indenizável, bem como a adequação de seu valor. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às ações de repetição de indébito fundadas em descontos indevidos por ausência de contratação, conforme art. 27 do CDC e jurisprudência consolidada do STJ, iniciando-se a contagem do prazo a partir de cada desconto, em razão do trato sucessivo. As instituições financeiras se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ, inclusive quando a operação é realizada por meio de correspondente bancário, aplicando-se a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação impugnada, nos termos do art. 373, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ. A ausência de apresentação de contrato assinado ou prova pericial enseja o reconhecimento da inexistência do vínculo contratual. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o Tema 929/STJ, exige comprovação de má-fé apenas até 30/03/2021. A partir dessa data, basta a demonstração de cobrança indevida, sendo correta a restituição simples até a referida data e dobrada após ela. A compensação do valor de R$ 50.000,00 creditado ao autor é medida que respeita os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa. A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário e a utilização de dados pessoais sem autorização caracterizam violação à dignidade do consumidor, configurando dano moral presumido (in re ipsa). O valor de R$ 10.000,00 a título de dano moral observa o critério bifásico de arbitramento, sendo proporcional à gravidade do fato e adequado à função compensatória e pedagógica da indenização. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 15% sobre o valor da condenação e majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recursos desprovidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 8005595-44.2019.8.05.0103, em que figuram, como apelantes, BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. e FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., e, como apelado, RAUL RENÉ MELENDEZ VALLE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, mantendo a sentença em todos os seus termos. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)